Tribunal: TJBA
Processo: 8000524-17.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000524-17.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: JOCELMA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
LUAN MARCOS SILVA SANTOS, ELAINE PEREIRA DOS SANTOS SENA, LETICIA DE OLIVEIRA ECA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXONERAÇÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Itamari contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidora pública, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas remuneratórias retroativas e indenização por danos morais decorrentes de exoneração posteriormente declarada ilegal pelo Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em verificar se a servidora reintegrada ao cargo público, após declaração judicial de nulidade do ato exoneratório, tem direito ao recebimento das verbas remuneratórias correspondentes ao período de afastamento indevido e se configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ilegalidade do ato exoneratório foi definitivamente reconhecida em Ação Civil Pública com trânsito em julgado, constituindo matéria acobertada pela coisa julgada material, não cabendo rediscussão sobre o tema.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação do ato de exoneração tem como consequência lógica a reintegração do servidor com o restabelecimento do status quo ante, assegurando-se a recomposição integral de seus direitos, inclusive o recebimento dos vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período de afastamento indevido.

5 - A responsabilidade civil do ente público é objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo sofrido.

6 - O afastamento indevido do cargo público por período superior a quatro anos, com supressão da fonte de sustento, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, acarretando não apenas prejuízos materiais, mas também danos à dignidade e à imagem do servidor.

7 - O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico-punitivo da medida, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 345, II; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.005.114/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22/8/2023; STJ, AgInt nos EmbExeMS n. 13.520/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 23/11/2022; STJ, REsp n. 1.701.959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 8/5/2018; TJ-BA, APL n. 80003137320168050218, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 23/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000524-17.2025.8.05.0082
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ITAMARI
e como apelada
JOCELMA SANTOS SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04